Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação cuja sentença havia determinado a suspensão de descontos automáticos de parcelas de empréstimo em contacorrente.
2. O recorrente sustenta omissões quanto (i) à existência de autorização prévia para descontos anteriores à Resolução BACEN n. 4.790/2020 e (ii) ao suposto pedido de afastamento de condenação por litigância de má-fé.
3. Requer também o prequestionamento de diversos dispositivos legais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada autorização prévia para descontos automáticos antes da Resolução BACEN n. 4.790/2020; e (ii) verificar se existiu omissão quanto ao afastamento de condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Não há omissão sobre autorização prévia para descontos automáticos anteriores à Resolução BACEN n. 4.790/2020, porque tal fundamento não foi alegado na apelação e constitui inovação recursal, inviável em embargos de declaração.
7. Não existe omissão quanto à litigância de má-fé, pois o acórdão recorrido e a sentença não impuseram tal condenação.
8. Os embargos não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do entendimento firmado pelo colegiado.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.